Tribunal: TJES
Processo: 0005686-11.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005686-11.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J.C. REPRESENTACOES LTDA ME e outros

APELADO: SOL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CORE. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DA LEI 4.886/65. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REGIDO PELO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR VERBAS RESCISÓRIAS E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação interposta contra sentença que, embora reconheça a existência de contrato verbal de representação comercial iniciado em 2008 e extinto unilateralmente pela apelada em 2017, julgou improcedentes os pedidos de indenização por verbas rescisórias e danos morais, ao entender que a ausência de registro da apelante no CORE/ES impede a aplicação do microssistema da Lei nº 4.886/65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais impede a aplicação do regime jurídico especial previsto na Lei nº 4.886/65; (ii) verificar se houve comprovação suficiente para justificar indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes da rescisão contratual e de cancelamento de pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais constitui requisito imprescindível para aplicação do regime jurídico previsto na Lei nº 4.886/65, conforme reiterada jurisprudência do STJ, afastando-se o direito às verbas rescisórias previstas em seus artigos 27, alínea “j”, e 34, quando ausente tal registro.

4 -
A ausência de registro não impede que o prestador de serviços pleiteie a contraprestação pelas comissões devidas, mas tais direitos devem ser regidos pelas disposições gerais do Código Civil, que não prevê as indenizações específicas da Lei nº 4.886/65.

5 -
O cancelamento de vendas intermediadas pela apelante não restou comprovado por documentos idôneos, limitando-se a demonstrativos unilaterais, o que inviabiliza a configuração de lucros cessantes indenizáveis.

6 -
A alegação de danos morais não encontra respaldo em prova inequívoca de abalo à imagem da pessoa jurídica, requisito indispensável para configuração do dano moral conforme Súmula 227 do STJ, mormente porque a apelante permaneceu prestando serviços à apelada por cerca de dois anos após os cancelamentos alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais impede a aplicação do microssistema jurídico previsto na Lei nº 4.886/65, devendo eventual remuneração pelos serviços prestados observar as disposições do Código Civil.

Para fins de indenização por lucros cessantes, exige-se prova cabal do prejuízo efetivo, sendo incabível sua fixação com base em meras expectativas não comprovadas.

A indenização por danos morais à pessoa jurídica exige comprovação de ofensa à honra objetiva ou imagem no mercado, não se admitindo presunção de dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII; CC/2002, arts. 402 e 606; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 4.886/1965, arts. 1º a 5º, 27, alínea “j”, e 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.678.551/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 6.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.874.728/MG, rel. Min. Raul Araújo, j. 14.9.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.547.195/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.11.2022; TJES, Apelação 011080172445, rel. Vânia Massad Campos, j. 6.12.2011; TJES, Apelação 0005037-15.2019.8.08.0011, rel. Marianne Judice de Mattos, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005686-11.2018.8.08.0012

APELANTE: J.C. REPRESENTACOES LTDA ME

APELADO: SOL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
J. C. REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
em face de
SOL EMBALAGENS LTDA
, decorrente da rescisão unilateral de contrato verbal de representação comercial
iniciado
em 2008 e extinto, por iniciativa da contratante,
ora Apelada
, entre os meses de setembro e outubro de 2017.

A sentença impugnada
reconheceu
a existência do contrato verbal de representação comercial entre as partes,
todavia,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial,
ao fundamento de que
a ausência de inscrição da apelante no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE/ES)
impede a aplicação do microssistema previsto na Lei nº 4.886/65.

Deste modo, a
controvérsia
recursal
reside na aplicabilidade do microssistema da Lei nº 4.886/1965
ao contrato entabulado entre as partes
, especialmente no que tange às verbas rescisórias, quando o representante comercial não possui registro no órgão de classe.

O apelante aduz em suas razões a
irretroatividade do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ em 2021, argumentando que, à época da vigência do contrato, o posicionamento dos tribunais era diverso, admitindo o reconhecimento dos direitos do representante comercial independentemente de seu registro no CORE.

Como cediço,
a representação comercial constitui espécie de prestação de serviços, inexistindo incompatibilidade lógica entre suas disposições gerais e as normas do Código Civil. Todavia, em paralelo às regras gerais aplicáveis a todos os sujeitos de direito, existem normas especiais destinadas a regular relações jurídicas específicas que, por suas peculiaridades, não encontram tratamento adequado apenas nas disposições gerais.

No caso da atividade autônoma de representação comercial, seja ela exercida por pessoa física ou jurídica, encontra-se regulamentada pela
Lei nº 4.886/65, que
dispõe,
em seus artigos 1º a 4º, quem pode exercer a atividade de representante comercial, estabelecendo como requisito imprescindível o registro no Conselho Regional competente.

Não obstante,
o

colendo

Superior
Tribunal
de Justiça
firmou entendimento
no sentido de que o disposto no artigo 5º, da Lei nº 4.886/65, que estabelece ser “devida remuneração, como mediador de negócios comerciais, apenas ao representante comercial devidamente registrado”, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988,
uma vez que, em se tratando-se de profissão que não exige qualificação técnica específica,
é
descabido condicionar o pagamento dos serviços prestados ao registro no respectivo Conselho profissional, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa e do livre exercício profissional,
consagrado no inciso XIII do artigo 5º, da Carta Magna.

Deste modo,
consoante a interpretação dada pela jurisprudência pátria,
a
ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais
não impede que
aquele que efetivamente tenha prestado serviços de representação comercial pleite
ie
, em juízo, as comissões a que faz jus, ou de exigir o cumprimento dos contratos que houver celebrado.

Contundo, tais
precedentes não autorizam concluir que as disposições específicas da Lei nº 4.886/65 sejam aplicáveis a quem não detenha o registro necessário para o exercício da atividade de representação comercial,
havendo distinção entre a possibilidade de pleitear a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e a aplicação do regime jurídico especial previsto na referida legislação
.

Na hipótese em apreço, não obstante as alegações da apelante acerca da suposta irretroatividade do entendimento jurisprudencial, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada e inequívoca, consolidou
entendimento
no sentido de que,
embora o registro no CORE não constitua requisito para o exercício da atividade de representação comercial
,

tal registro
revela-se
imprescindível
para que o contrato celebrado seja regido pelas disposições da Lei nº 4.886/1965.

Nesse
contexto, trago à colação julgado
s
proferido
s pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NA LEI 4.886/65 A NÃO INSCRITOS NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL. ATIVIDADE QUE NÃO EXIGE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. A AUSÊNCIA DE REGISTRO NÃO AUTORIZA A RECUSA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL
.

1. Controvérsia em torno da
exigibilidade da indenização prevista no artigo 27 da Lei 4.886/65, destinada aos representantes comerciais, a quem não tenha registro no respectivo Conselho Regional de Representantes Comerciais
.

2. Pacífico o entendimento do STJ de que o artigo 5º da Lei 4.886/65 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pois, por se tratar de profissão que não exige qualificação técnica específica, o condicionamento ao recebimento de qualquer valor por serviços efetivamente prestados violaria à garantia de "
livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer
".

3. Reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente aos serviços efetivamente prestados.

4.
Inaplicabilidade, porém, do regime jurídico previsto na Lei 4.886/65, cujo pressuposto de incidência é o registro no respectivo conselho regional, requisito estabelecido pelo microssistema normativo para que se possa atribuir a qualidade de representante comercial a determinada pessoa, passando a estar submetida a regime jurídico específico.

5.
A exigência de registro destina-se a assegurar a boa prestação dos serviços, com o controle do Conselho Regional, de modo que a aceitação irrestrita da aplicação do regime jurídico previsto na Lei 4.886/65 estimularia a atuação sem registro
.

6.
Aplicação aos prestadores de serviços de representação, não registrados no respectivo Conselho Regional, das disposições do Código Civil, que, apesar de prever a remuneração pelos serviços prestados, não contempla a indenização prevista no artigo 27 da Lei 4.886/65.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.678.551/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 27/11/
2018.
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. INCIDÊNCIA DA LEI 4.886/65 AFASTADA.
CONTRAPRESTAÇÃO GARANTIDA PELO CÓDIGO CIVIL.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.“
Aplicação aos prestadores de serviços de representação, não registrados no respectivo Conselho Regional, das disposições do Código Civil, que, apesar de prever a remuneração pelos serviços prestados, não contempla a indenização prevista no artigo 27 da Lei 4.886/65”
(REsp 1.678.551/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe de 27/11/2018).

2. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.874.728/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/
2020.
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO REPRESENTANTE NO ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO DA LEI 4.886/65 AFASTADA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA CLÁUSULA DEL CREDERE À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
A ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº 4.886/65 [...]
” (REsp 1.698.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 17/02/2021, g.n.)

2.
No caso, afastada a incidência do microssistema da Lei 4.886/65, a validade da cláusula
del credere
deve ser analisada à luz do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(AgInt no AREsp n. 1.543.568/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/
2021
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 4.886/1965. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NESSE ÚLTIMO DIPLOMA LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. “
A ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, 'j', do referido diploma legal. Precedente
” (REsp 1.698.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 17.2.2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.547.195/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/
2022
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORMA VERBAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DO MICROSSISTEMA DE QUE TRATA A LEI N. 4.886/1965.
SÚMULA 83/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade do contrato verbal de representação comercial e a consequente aplicação do microssistema jurídico previsto na Lei n. 4.886/1965.

2. Esta Corte Superior consolidou sua jurisprudência no sentido de que
é a ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional que afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei n. 4.886/1965,
o que não é o caso dos autos, já que ficou consignada no acórdão recorrido a existência da inscrição da parte autora junto ao aludido conselho profissional, sendo desinfluente - para os efeitos da caracterização da relação jurídica - a discussão se a inscrição deve ser realizada na localidade da prestação do serviço ou na sede do representante comercial.

3. Na espécie, a pretensão de alterar o entendimento da Corte local (no sentido de que a prescrição foi interrompida ante o inequívoco reconhecimento da dívida pela ora recorrente e da presença dos elementos do contrato de representação comercial) demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado devido à natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.131.954/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/
2024
.)

Os precedentes deste Egrégio Sodalício há muito ressoam a orientação jurisprudencial acima externada. Senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
FALTA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REMUNERAÇÃO FIXADA CONFORME ART. 606 DO CÓDIGO CIVIL
. RECURSO IMPROVIDO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO §3° DO ART. 655-A DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não há qualquer nulidade na alteração da causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos) feita na sentença, isso porque, independentemente da qualificação jurídica dada pelo autor na exordial, cabe ao julgador, por força do
iura novit curia
, examinar livremente os fatos narrados no processo, classificar a conduta dos sujeitos envolvidos na lide conforme as hipóteses abstratamente previstas em lei e aplicar à relação jurídica o direito que reputar cabível. Preliminar rejeitada.

2)
Não tendo o contratante habilitação legal para o exercício da profissão de representante legal, conforme exigem os artigos 2º e 5º da Lei n° 4.886/65 deve ser dada nova roupagem jurídica aos fatos narrados na inicial para descaracterizar o contrato de representação comercial e classificá-lo como de prestação de serviço (art. 593 e seguintes do Código Civil).

3) Para se evitar um enriquecimento ilícito por parte de um dos contratantes, deve ser fixada uma remuneração razoável pelos serviços prestados pelo outro na intermediação das operações financeiras realizadas, nos moldes do art. 606 do Código Civil.

4) Havendo lastro probatório suficiente para comprovar a relação contratual firmada pelas partes, impõe-se a declaração de existência de vínculo jurídico, a teor do inciso I do art. 4° do CPC.

5) A jurisprudência do STJ é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3º, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

6) Impõe-se a cassação da tutela antecipada quando não observadas as cautelas previstas no §3° do art. 655-A do, ou seja, não nomeado depositário para aferir qual percentual do faturamento da empresa seria viável bloquear sem prejuízo de sua atividade e fixada a penhora em parcela única. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 011080172445, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2011, Data da Publicação no Diário: 14/12/
2011
)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. INADIMPLEMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 4.886/65. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O julgador não viola o princípio da vedação à decisão surpresa quando, em exame dos fatos, do pedido e da causa pedir, aplica o entendimento jurídico que considere adequado à demanda. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, o juiz primevo apenas entendeu pela inaplicabilidade de lei ante os fatos narrados no curso da demanda, de modo que não há que se falar em decisão surpresa. Preliminar rejeitada.

3.
Segundo iterativa jurisprudência do c. STJ, é inaplicável o regime jurídico da Lei 4.886/65 na ausência de registro do representante comercial no respectivo conselho regional, haja vista tratar-se de requisito estabelecido pelo microssistema normativo.

4. No caso dos autos, não foram apresentadas quaisquer provas do registro dos apelantes no conselho regional, de modo que deve aplicar-se as disposições do Código Civil ao contrato.

5.Os vícios do consentimento devem ser arguidos de maneira expressa, tendo em vista constituírem hipóteses de anulabilidade dos negócios jurídicos, conforme art. 171, II, do CC/02. 6. Assim, os recorrentes, sendo contrários à repactuação, deveriam se insurgir especificamente quanto a ocorrência de vício da vontade, pleiteando a rescisão ou execução do contrato nos termos em que foi pactuado.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0005037-15.2019.8.08.0011; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.12.
2023
)

À luz dos referidos precedentes
, a argumentação de que a alteração jurisprudencial não pode retroagir para prejudicar atos praticados anteriormente, embora pertinente em alguns contextos de modulação de efeitos, não se aplica de forma automática quando se trata de interpretação de requisito legal preexistente,
mesmo porque, consoante acima demonstrado, não houve modificação da orientação consolidada pelo Tribunal da Cidadania.

Ademais, eventual
a aplicação d
e
entendimento do STJ ao caso concreto não configura retroatividade prejudicial, mas a correta interpretação da legislação vigente no período
de vigência do contrato verbal celebrado entre as partes
.

Cumpre relevo salientar, portanto, que a

existência
d
e
registro no CORE não constitui uma mera formalidade, mas sim um
pressuposto para a aplicação de um regime jurídico específico, com direitos e deveres diferenciados,
de modo que a
parte que opta por exercer a atividade sem a devida regularização assume o risco de não se enquadrar nas disposições
da legislação
que exige tal formalidade.

Cumpre observar que os Conselhos Regionais de Representantes Comerciais exercem função fiscalizatória, sendo o registro exigido justamente para assegurar a qualidade dos serviços prestados. Admitir a aplicação das disposições da Lei nº 4.886/65 a profissionais não registrados acabaria por incentivar o exercício irregular da atividade.

Lado outro,
consoante acima consignado,

a ausência de registro não obsta que o prestador de serviço pleiteie o pagamento das comissões devidas pelos serviços prestados, desde que com base nas regras gerais do Código Civil.

Importante frisar que
na contenda vertente,
a pretensão da recorrida não se limita ao cumprimento de disposições contratuais, mas busca a imposição de obrigação prevista no artigo 27, alínea “j”,
ante a rescisão imotivada do contrato, bem como da indenização pela rescisão sem aviso prévio, regulada pelo artigo 34,
da Lei nº 4.886/65
(fl.07
)
, ou seja, a aplicação da legislação especial aos representantes comerciais.

Destarte, a
inda que se reconheça a vedação ao enriquecimento sem causa, os critérios para fixação da remuneração dos serviços prestados e para eventual indenização por
lucros cessantes
devem observar as normas jurídicas aplicáveis, que, na espécie, são as disposições gerais do Código Civil, uma vez que a recorrida não estava submetida ao regime jurídico da Lei nº 4.886/65.

Fixadas tais premissas, inexistindo no
Código Civil previsão similar ao disposto no
s
artigo
s
27, alínea “j”
e 34
, da Lei nº 4.886/65, que fundamenta
m
a
s
indenizaç
ões
pleiteada
s
,
não há como ser reconhecido o direito da apelante
.

Lado outro,
quanto ao pleito de
indenização pelos lucros cessantes,
a apelante aduz que,
durante os
anos de 2013 e 2015, promoveu vendas dos produtos da
apelada

em
valor total de R$
1.234.431,63 (u
m

m
ilhão, duzentos e trinta e quatro m
il
,
quatrocentos e trinta e u
m
reais e sessenta e três centavos), porém, tais vendas foram canceladas, frustrando o pagamento das respectivas comiss
ões devidas.

O artigo 402, do Código Civil, estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
Assim, a
reparação por lucros cessantes exige prova robusta, a cargo da parte autora, acerca da efetiva frustração de receitas que seriam auferidas em decorrência de sua atividade econômica.

Tal ocorre pois os
danos materiais não podem ser presumidos, sendo imprescindível, para fins de indenização, a demonstração clara e inequívoca de sua ocorrência, não se compreendendo, em tal contexto, lucros imaginários ou meramente hipotéticos.

Assim, somente é cabível o ressarcimento dos lucros cessantes e danos emergentes mediante a
comprovação efetiva de sua ocorrência
, não se admitindo indenização fundada em
expectativas hipotéticas ou meramente conjecturais
.

Fixadas tais premissas,
o cancelamento
da
s
venda
s intermediadas pela apelante,
supostamente

ocasionadas por dificuldades na cadeia produtiva oriunda de atos de fiscalização do Ministério do Trabalho
nas dependências da apelada
, não são capazes de
caracterizar
a frustração de receita a justificar a indenização pelos lucros cessantes.

Isso porque,
inexistem provas do referido cancelamento, constando nos autos tão somente os demonstrativos elaborados unilateralmente pela apelante (fls. 385/386).

Noutro giro, segundo as alegações da própria apelante, o suposto cancelante
ocorr
eu
por circunstâncias alheias à vontade da fabricante,
impondo-se
reconhecer que o cancelamento das vendas não ocasionou prejuízos financeiros exclusivamente à apelante, uma vez que a própria recorrida também deixou de auferir os lucros que seriam obtidos com a concretização das vendas dos produtos fornecidos.

Ex positis
, afigura-se evidente,
ainda,
que não restou
comprovada
, no presente caso, a efetiva realização do pagamento pelos produtos comercializados, circunstância indispensável a ensejar o dever de quitação das comissões pleiteadas.

Por derradeiro, quanto ao pleito de indenização pelos danos morais, aduz a recorrente que
o cancelamento de vendas efetuadas,
bem como a
abrupta ruptura do contrato de representa
ç
ão deix
aram seus clientes
frustrados, eis que os produtos que regularmente vinham sendo adquiridos
através de sua atuação
deixaram de ser fornecidos, gerando uma série de transtornos
aos
comerciantes.

Com efeito, a pretensão de indenização por danos morais, embora alegadamente comprovada por prova testemunhal, também se vincula à descaracterização da relação de representação comercial regida pela Lei nº 4.886/1965,
de modo que
a análise da responsabilidade por eventuais danos morais deve seguir as regras gerais do Código Civil,
cabendo à autora/apelante a prova do
ato ilícito
perpetrado
,
bem como do
abalo moral
sofrido.

Ocorre que, nos termos da Súmula 227, do STJ, embora se admita a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica quando o abalo atinge a sua honra objetiva, não
se vislumbra, na hipótese vertente a comprovada
violação de sua imagem perante seus clientes, especialmente se consideramos que, após o cancelamento dos pedidos levados a efeito entre os anos de 2013 e 2015, continuou a prestação dos serviç
o
s de venda à apelada até outubro de 2017, quando findou-se a execução do contrato.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. sentença em todos os seus termos.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do diploma processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)